Tribunal: TJDFT
Processo: 0732364-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HC QUE FOI DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Tendo sido proferido anterior acórdão sobre a legalidade da prisão do paciente e, na impossibilidade na conversão em prisão domiciliar, verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas (no caso a prisão domiciliar).
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como certo o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.